Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-87.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime furto qualificado. Efeito suspensivo. Nulidade. Audiência por videoconferência. Provas. Excludente de culpabilidade. Medida socioeducativa. Semiliberdade. Covid-19.

1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).

2 – Aos procedimentos relativos a ato infracional aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.

3 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o adolescente infrator, possível realizar oitiva das testemunhas por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.

4 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20, 52/20 e 25/21 do Tribunal.

5 - As declarações firmes e coesas da vítima – viu imagens do infrator entrar na sua residência e constatou a presença de pegadas no portão e rompimento da cerca elétrica - e da testemunha – perseguiu o apelante tão logo esse saiu da residência da vítima, na posse dos bens subtraídos e o reconheceu, em juízo, com absoluta certeza – somadas à confissão do adolescente, são provas suficientes para a procedência da representação e aplicar ao adolescente medida socioeducativa.

6 - Coação irresistível (art. 22 do CP) é a atual, iminente e inevitável. A simples alegação de que foi coagido a cometer o crime para pagar dívida de drogas não significa que sofreu ameaça de mal grave e iminente, capaz de retirar a possibilidade de agir de forma diversa.

7 – Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete atos infracionais análogos ao crime de furto qualificado, sobretudo se tem passagens pela VIJ e as condições sociais lhe são desfavoráveis.

8 - Disponível imunizante contra a Covid-19 na rede pública de saúde para a faixa etária do adolescente, que não demonstrou pertencer a grupo de risco, não há qualquer evidência de que cumprindo a medida socioeducativa estará exposto a risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade.

9 - Apelação não provida.